Tribunal: TJES
Processo: 5014042-31.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014042-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEREIRA FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por
JOSE PEREIRA FILHO
em face de BANCO BMG SA.

Em sede de sentença: julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) converter os cartões de crédito consignado dos contratos nº 47812632 e 40546826 em empréstimo consignado e reconhecer a quitação do mesmo (saques) de R$ 1.682,37 e eventuais débitos, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento do autor a esse título; (b) condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que a sentença seja reformada.

Verifica-se que no ID 13895866, a parte requereu a disponibilização do v. acórdão, utilizando o recurso de Embargos de Declaração, não atendendo a admissibilidade recursal.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No presente caso, a instituição financeira violou direitos fundamentais da parte Recorrente, notadamente a dignidade da pessoa humana, o direito à honra e à segurança patrimonial, ao realizar contratação fraudulenta e ilegal de crédito consignado, sem qualquer respaldo contratual legítimo.

É fato notório, inclusive, que esse tipo de conduta tem se repetido em larga escala, sobretudo contra idosos, aposentados e pessoas vulneráveis, em clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva e às normas protetivas do consumidor.

Assim, a fixação de indenizações meramente simbólicas, como o valor de R$ 2.000,00 arbitrado na origem, não produz o efeito pedagógico necessário para coibir a prática abusiva, sendo absorvida facilmente pelos lucros da instituição, que segue operando com risco mínimo e prejuízo irrisório.

Nesse contexto, doutrina reconhecem que:

“A indenização por danos morais deve ser suficiente para desestimular práticas lesivas, de modo que o causador do dano perceba que sua conduta não valeu a pena.”

(Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 17. ed.)

A indenização por dano moral cumpre três funções essenciais: compensar a vítima, reprovar a conduta ilícita e dissuadir o infrator da reiteração do ato danoso.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez que estamos diante de conduta que lesiona a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, deixo de conhecer do Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG por não atender os requisitos necessários previstos no artigo 1.022, CPC para a sua interposição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)